Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão no qual o d. Juízo de origem indeferiu pedido de tutela antecipada para aplicar os índices de reajuste anuais da ANS às mensalidades do plano de saúde, em substituição ao reajuste por sinistralidade. O agravante alega abusividade dos reajustes contratuais e ausência de transparência na composição dos valores aplicados pela operadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar, em caráter liminar, o reajuste contratual do plano de saúde com base em sinistralidade, substituindo-o pelos índices da ANS, sem prévia análise pericial sobre a regularidade atuarial dos aumentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária é lícito, conforme o Tema 952 do STJ, desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas regulatórias da ANS e não sejam aplicados percentuais abusivos.
4. A verificação da abusividade do reajuste demanda dilação probatória, com análise atuarial específica, sendo inviável sua aferição em sede de tutela de urgência.
5. Precedentes do TJDFT e do STJ indicam que a análise da legalidade dos reajustes deve ocorrer no curso da instrução processual, respeitando o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: “A abusividade do reajuste de mensalidade de plano de saúde por faixa etária deve ser aferida mediante análise atuarial, sendo inviável a limitação do aumento em sede de tutela provisória, salvo prova inequívoca de violação às normas regulatórias.”